Tribunal: TJDFT
Processo: 0751380-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA (13° SALÁRIO - LEI COMPLEMENTAR 840/2011). SÚMULA N. 09 DA TUJ- TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para reconhecer o direito da parte autora de receber o décimo terceiro integral relativo ao ano de 2015.
2. A Constituição Federal assegura ao servidor público o pagamento de décimo terceiro salário, correspondente à remuneração integral do mês de dezembro de cada ano (art. 7o, VIII, c/c art. 39, § 3o, da Constituição Federal). O pagamento da gratificação natalina aos servidores públicos distritais, por sua vez, é regido pela Lei Complementar 840/2011, que estabelece que o décimo terceiro salário é devido à razão de 1/12 (um doze avos) por mês de exercício, nos doze meses anteriores, e pago no mês de aniversário do servidor.
3. A fim de dirimir a controvérsia, foi firmado o seguinte entendimento na Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, consoante súmula 9: O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito.
4. No caso em análise, verifica-se que a recorrente ingressou nos quadros do DF, em julho de 2014, e recebeu, em março de 2015, o pagamento proporcional do décimo terceiro salário, correspondente ao período anterior, e o décimo terceiro proporcional, referente ao ano de 2015, por ser junho o mês do seu aniversário.
5. Nesse quadro, deveria a autora/recorrente ter percebido, como gratificação natalina, a quantia equivalente a 6/12 avos, pelo exercício de 2014 e, em 2015, no mês de seu aniversário, o pagamento integral do décimo terceiro, correspondente ao exercício de 2015.
6. Considerando a tese fixada no RE 870.947/SE (tema 810), escorreita a sentença que aplicou o IPCA-E, como índice de correção monetária.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente em honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.